Tribunal: TJBA
Processo: 8009976-19.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8009976-19.2022.8.05.0256 COMARCA DE ORIGEM: TEIXEIRA DE FREITAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8009976-19.2022.8.05.0256 EMBARGANTE: AISLAN SANTOS LEMOS ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS NOS TERMOS DO ART. 619 DO CPP. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE OFÍCIO QUANTO AO CABIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). APLICAÇÃO DO TEMA 1.098 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela defesa de Aislan Santos Lemos contra acórdão da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, proferido na Apelação Criminal nº 8009976-19.2022.8.05.0256, que manteve a condenação do embargante pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), com redimensionamento da pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (ii) verificar a possibilidade de se determinar, de ofício, a remessa dos autos ao juízo de origem para manifestação do Ministério Público sobre a viabilidade de proposta de ANPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, devendo-se restringir à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP. 4. A tese relativa ao cabimento do ANPP não foi suscitada oportunamente nas razões recursais, não havendo omissão a ser sanada no acórdão recorrido. 5. Inovar a discussão em sede de embargos de declaração significaria ampliar indevidamente o efeito devolutivo da apelação. 6. Apesar da inadmissibilidade dos embargos, é cabível, de ofício, a análise da possibilidade de proposta de ANPP, à luz do Tema 1.098 do STJ, que autoriza a manifestação ministerial sobre o acordo até o trânsito em julgado da condenação. 7. A remessa dos autos ao juízo de origem visa assegurar o direito do acusado à análise ministerial sobre a oferta de ANPP, sem que disso decorra obrigação de sua celebração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos não conhecidos. Determinação de ofício de remessa dos autos ao juízo de origem para manifestação do Ministério Público. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para inovar a matéria recursal nem para rediscutir o mérito do julgado. 2. A ausência de alegação oportuna sobre o cabimento de ANPP não configura omissão quando todas as teses efetivamente deduzidas foram analisadas. 3. É possível a análise, de ofício, do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal até o trânsito em julgado, conforme interpretação firmada no Tema 1.098 do STJ. 4. A remessa dos autos ao juízo de origem visa assegurar a manifestação motivada do Ministério Público sobre a possibilidade de proposta de ANPP, sem implicar direito subjetivo do réu à celebração do acordo. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 28-A, § 14, e 619; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.098; STJ, AgRg no HC n. 851.250/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/02/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 8009976-19.2022.8.05.0256, em que figura como embargante Aislan Santos Lemos. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer os embargos opostos e, de ofício, determinar a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau para que o Ministério Público se manifeste motivadamente sobre o cabimento ou não de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8009976-19.2022.8.05.0256)